Tribunal: TCU
Processo: 017.394/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7537/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.394/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cirley da Graca Silva Sant Anna (XXX.619.280-XX); Glaci de Oliveira Correa (XXX.312.240-XX); Gladi de Oliveira Correa (XXX.921.180-XX); Glecina Correa Brasil (XXX.050.250-XX); Josabete Alves Barreto (XXX.010.685-XX); Jurema Oliveira Fernandes (XXX.680.750-XX); Marilene dos Santos Bergmann (XXX.246.860-XX); Miriam Bergmann de Andrade (XXX.887.150-XX); Tania Claudete Campos Correa (XXX.855.780-XX); Vera Lucia Bergmann Motyczka (XXX.443.040-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.